Tribunal: STF
Processo: ARE 1426005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso.



    2. Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    3. Passo à análise do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte. 



    4. Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, a e 201, § 11; ambos da CF. Sustenta, em essência, a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas: (i) férias usufruídas; (ii) terço de férias; (iii) adicional noturno; (iv) horas extras.



    5. Decido.



    6. Esta Corte, ao apreciar o RE 1.072.485- RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria. Posteriormente, o Plenário decidiu pela incidência da exação. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. 



    É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    7. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485- RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma.



    8. Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.



    9. Quanto às demais verbas, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1100, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    10. Diante do exposto:



    (i) no ponto relativo ao enquadramento, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral, e adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal);



    (ii) quanto às demais verbas, nego seguimento ao recurso (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente